Tribunal: STF
Processo: HC 267085
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Joao Paulo Marques da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra ato omissivo de ministro do Superior Tribunal de Justiça.
  
Em sua razões, a defesa sustenta excesso de prazo para julgamento do Conflito de Competência nº 215.898 interposto no Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constatei que o CC foi recebido em 03/09/2025 e, no mesmo dia, foi remetido ao Ministério Público Federal para oferecimento de parecer, o qual foi protocolado no dia 08/09/2025. Estando atualmente concluso para decisão do ministro relator, de modo que sequer consta a interposição de eventual petição na origem discutindo eventual excesso de prazo para apreciação das alegações.

Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do CC nº 215.898 no Superior Tribunal de Justiça.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente